Tribunal: TJMT
Processo: 1016437-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016437-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAURICIO GUIMARAES PAIVA - CPF: 262.603.526-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016437-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURICIO GUIMARAES PAIVA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFERIDO. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. O agravante defende que a cobrança de ICMS se refere ao ICMS diferido de operações anteriores, não se tratando de tributação de operação de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de dialeticidade recursal, especificamente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, ao argumento de que a cobrança de ICMS trataria de ICMS diferido, e não de operação de transferência de mercadoria.

III. Razões de decidir

3.

O agravante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no agravo de instrumento, o que configura violação ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exige que o agravante impugne especificamente os pontos da decisão que considera equivocada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno não deve ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

2.

A ausência de razões de impugnação detalhadas em relação aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, sendo imprescindível que o agravante se manifeste de forma clara e objetiva sobre os pontos da decisão que entende ser equivocada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.06.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0012761-14.1999.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ELIENE FAGUNDES COELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo recorrente.

O agravante defende, em resumo, que o ICMS diferido, correspondente a operações anteriores, é devido, já que o diferimento é uma técnica tributária que posterga o recolhimento, mas não elimina a obrigação fiscal, de modo que, “não sendo hipótese de dispensa do tributo, sobrevindo situação que interrompa o diferimento, há obrigação de apurar e recolher o ICMS antes diferido, isto é, da etapa anterior cujo recolhimento foi postergado”.

Argumenta, ainda, que, “uma das hipóteses de interrupção do diferimento é justamente o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação, conforme dicção do art. 580, II-B, do RICMS/2014”.

Afirma, também, “que a cobrança decorre da interrupção do diferimento e não propriamente pela operação de saída. Essa operação de saída apenas marca o encerramento do diferimento, o momento para o recolhimento do imposto diferido e o respectivo responsável (sujeito passivo)”.

Consigna que, “diferentemente do que consignado na decisão recorrida, não se trata aqui de tributação da operação interestadual de remessa de bem de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, superada em definitivo pela tese firmada no Tema 1099 e ADC 49 do STF e Tema 259 do STJ, mas sim do ICMS de operação anterior, isto é, o ICMS diferido”.

Anota, por fim, que, “tratando-se de operação de transferência de semoventes, tem-se que o contribuinte não comprovou a origem dos animais. Somente com a ficha de exploração e movimentação junto ao INDEA-MT seria possível determinar se os animais nasceram na propriedade ou foram adquiridos internamente. Eventual aquisição seguramente se deu com o diferimento do ICMS, fazendo incidir o regime acima exposto e, consequentemente, a obrigação de apurar e recolher o ICMS diferido”.

Dessa forma, requer a retratação da decisão, ou, não sendo o caso, o “encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, sob pena de ofensa aos arts. 6o e 7o da Lei Complementar n. 87/96, art. 32 da Lei Estadual n. 4.547/824 e arts. 13 e 21-B, ambos Lei Estadual n. 7.098/98, c/c art. 580, II-B, do RICMS/2014”.

Não há contrarrazões (id. 254326196).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016437-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURICIO GUIMARAES PAIVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
, por meio deste recurso de agravo interno, insurge-se contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo recorrente.

Extrai-se dos autos que

o agravado impetrou o mandado de segurança de origem com a pretensão liminar de se determinar ao agravante que se abstenha e cobrar ICMS nas transações de transferência de bens (bovinos) entre estabelecimentos de sua propriedade.

A liminar foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que deu ensejo à interposição de recurso de agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento, em resumo, de que o imposto exigido da impetrante não diz respeito à operação de transferência da mercadoria para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mas sim da cobrança do ICMS diferido
.

Em decisão monocrática, proferida na data de 30 de setembro de 2024, o recurso não foi conhecido, ao fundamento de que as alegações do recorrente, de que a cobrança está a tratar de ICMS diferido, não foram apreciadas pelo Magistrado, cujas omissões não foram enfrentadas em sede de embargos de declaração, de sorte que a incursão na temática pelo Tribunal importa em verdadeira supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição,

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o agravante, por meio do presente recurso de agravo interno, conforme os argumentos expostos no relatório, ou seja, reitera a fundamentação exposta no agravo de instrumento.

De se ver, então, que o agravante não impugnou uma linha das razões de decidir do ato processual agora atacado, pois o presente recurso está centrado nas razões
de que o imposto exigido da impetrante não diz respeito à operação de transferência da mercadoria para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mas sim da cobrança do ICMS diferido, enquanto a decisão agravada sequer abordou a questão, já que o agravo de instrumento não ultrapassou a fase de conhecimento recursal
.

Daí decorrente, evidente a violação do princípio da dialeticidade e ao que estabelece o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, ao dispor que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos da decisão agravada”.

Portanto, a ausência de razões de impugnação detalhadas em relação aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, sendo imprescindível que o agravante se manifeste de forma clara e objetiva sobre os pontos da decisão que entende ser equivocada.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dos Tribunais Superiores, como cito:

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1o, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.
[...].

(STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
.
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original].

[...]
O CPC/2015 no seu §1o do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente,
o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
.
[...].

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original].

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024